Tribunal: STF
Processo: ARE 1436805
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 14):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Processo em fase de execução - Precatório Judicial - Saldo remanescente - Na hipótese de atraso ou insuficiência no pagamento das parcelas do precatório judicial, cabível a correção da distorção - A expedição de precatório complementar, no caso, não se enquadra na vedação trazida pelo artigo 100, § 8º da CF - Decisão mantida - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram acolhidos apenas para correção de erro material relativamente aos honorários advocatícios (Doc. 21).



    No RE (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SOROCABA sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “merece reforma no que tange à tal determinação de pagamento mediante depósito nos autos dos valores objetos da diferença da indenização pela desapropriação, acrescido de atualização monetária, juros compensatórios e moratórios, pois se estará ferindo a regra constitucional de pagamento prevista no artigo 100 da Carta Magna” (fl. 6, Doc. 18).



    Nessa linha, afirma que “tendo em vista que a própria Carta Constitucional prevê que todo e qualquer pagamento devido pelo Município far-se-á exclusivamente na ordem cronológica da apresentação do precatório, em não havendo previsão de exceção para o caso em comento, não há que se falar em depósito nos autos dos valores objetos da diferença da indenização pela desapropriação” (fl. 7, Doc. 18).



    Por fim, aduz que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria no RE 922.144, Tema 865.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 30), a parte recorrente contestou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-3, Doc. 14):



    “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fl. 13, a qual, em sede de ação de Desapropriação, determinou que o Município deposite nos autos a diferença da indenização pela desapropriação, acrescido de atualização monetária, e juros. 



    Alega que a decisão fere o princípio do pagamento através do precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal e que foi matéria do RE n° 922.144 de Minas Gerais. 



    Neste esteio, requer a concessão do efeito pleiteado, e, ao final, o provimento do recurso suspendendo a r. decisão. 



    […]



    O recurso não merece prosperar. 



    De fato, a questão em apreço assemelha-se aos casos em que se faz necessária a expedição de precatório complementar, eis que se discute a suposta insuficiência do pagamento do precatório em tela, o que acabou por gerar valores remanescentes a serem apurados por ocasião do momento. 



    É de se ressaltar que a irresignação dos agravados quanto à suposta existência de precatório insuficiente não enseja a modificação do pedido original. 



    Destarte, não há necessidade de expedição de novo precatório, tampouco se aplica, ao caso, o disposto no art.100, § 8º, da Constituição Federal. 



    Na situação em exame, a parte executada (ora agravante) não pagou adequadamente e isso gerou resíduos. Desse modo, o precatório complementar, ao versar apenas sobre as diferenças apuradas em decorrência do pagamento insuficiente, é medida de direito que se impõe para a correção da distorção.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 922.144-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 865 - Compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/88, art. 5º, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100)), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta.



    2. Repercussão geral reconhecida.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente